Tribunal: CARF
Processo: 15956.720313/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720313/2013-99
ACÓRDÃO
2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIOSEV BIOENERGIA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual
não fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa
apresentada em sede de processo administrativo fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade da decisão recorrida, ante a ausência de concomitância, devendo o PAF retornar à DRJ
para nova apreciação.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720313/2013-99
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Tem-se na origem Auto de Infração para constituição de crédito tributário assim
discriminados:
DEBCAD No 51.052.798-1 - Contribuição da empresa, com alíquota de 2,5%,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, e contribuição para o
financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa associado aos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT), com alíquota
de 0,1%, também incidente sobre a receita bruta de comercialização da produção rural. Período:
01/2009 a 11/2010.
Consta do relatório da decisão recorrida:
De acordo com o Relatório Fiscal, as contribuições inseridas no Auto de Infração
no 51.052.798-1 incidiram sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção da empresa para o mercado externo, efetuada por intermédio de
“trading companies”.
Afirma ainda o relatório que, em face da Apelação em Mandado de Segurança no
2005.61.00.025130-5, proposto na 8a Vara Federal de São Paulo, e do Agravo de
Instrumento no 2007.03.00.018486-3, o crédito tributário foi constituído em
caráter preventivo e deverá ficar sobrestado até que haja o julgamento definitivo
da questão. De acordo com o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, não houve a
aplicação de Multa de Ofício.
Cientificada do lançamento em 01/11/2013, a autuada apresentou impugnação
em 03/12/2013, alegando, em síntese, o que se segue:
Preliminares.
Preliminarmente, alega a nulidade da autuação, sob a justificativa de que ela
carece de documentação comprobatória de que as operações tiveram como
destino empresas comerciais exportadoras, bem como da comprovação de que
tais valores não foram declarados na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP. Aduz que o ônus da prova das operações
é do fisco e que a supressão destas informações implica cerceamento ao direito
de defesa.
Ainda em preliminar, afirma que a aplicação da taxa SELIC deve ser excluída, por
possuir natureza remuneratória.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720313/2013-99
3
Do mérito.
Alega que os tribunais administrativos, quando instados, embora lhes faleça o
direito de declarar a inconstitucionalidade das normas, devem afastar as
autuações baseadas em normas inconstitucionais, o que, no caso concreto,
representaria o reconhecimento da insubsistência do Auto de Infração.
Da exportação via comercial exportadora.
Afirma que as receitas decorrentes de exportação indireta, via comercial
exportadora, equiparam-se às receitas de exportações diretas para todos os fins,
tendo as mesmas características e cumprindo todos os objetivos finalísticos que
pretende a norma imunizadora. O objetivo da imunidade é tornar o produto
nacional mais competitivo, não tendo o constituinte derivado feito qualquer
distinção entre exportação direta ou indireta. Se a Constituição não distinguiu as
operações de exportação direta e indireta, não cabe à Instrução Normativa fazê-
lo.
O inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição encerra norma de eficácia plena, que
independe da edição de normas inferiores para a produção de todos os efeitos
que lhe são próprios. O § 2o do art. 170 da IN RFB no 971, de 2009, afronta o art.
110 do Código Tributário Nacional – CTN, pois distingue as exportações diretas
das indiretas, quando a Constituição não fez qualquer distinção.
Alega que o art. 3o do Decreto-lei no 1.248, de 1972, assegura ao produtor que
comercializar a sua produção com empresas comerciais exportadoras todos os
benefícios fiscais concernentes ao incentivo à exportação concedidos por lei,
excetuado, apenas, o caso previsto no art. 1o do Decreto-lei no 491, de 1969.
Conclui que a operação de exportação via comercial exportadora se equipara à
operação de exportação direta.
Requer seja conhecida e provida a impugnação, a fim de que seja cancelada
integralmente a exigência fiscal.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário. Eis a decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade quando os elementos constantes nos autos são
suficientes para informar ao impugnante os procedimentos adotados para se
chegar aos valores das contribuições lançadas, garantindo o exercício pleno do
direito de defesa.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PELO CONTRIBUINTE. RENÚNCIA À DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720313/2013-99
4
Em respeito ao princípio da unicidade de jurisdição, previsto no inciso XXXV do
art. 5o da Constituição Federal, a lei impede a discussão administrativa de matéria
que já tenha sido levada ao conhecimento do judiciário. Tendo o contribuinte
dado início à ação judicial, resta caracterizada a renúncia à discussão
administrativa da matéria deduzida em juízo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos do § 6o do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Por esta
razão, as alegações de inconstitucionalidade de normas tributárias não devem ser
apreciadas nesta decisão.
CREDITO TRIBUTÁRIO. SELIC. APLICABILIDADE.
A aplicabilidade da taxa SELIC aos créditos de natureza tributária, prevista nos art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, e no § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996,
encontra-se sedimentada na jurisprudência do CARF e do STJ.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/11/2017 (fl. 380), o sujeito
passivo interpôs, em 29/12/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, o seguinte:
a) Nulidade da decisão recorrida. Não aplicação da súmula CARF no 01 – ausência
de renúncia;
b) Nulidade do lançamento – ausência de documentação comprobatória da
infração;
c) Não incidência das contribuições previdenciárias sobre receitas decorrentes de
exportações indiretas;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo.
O litígio recai sobre contribuição da empresa incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, e contribuição para o financiamento da aposentadoria especial
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720313/2013-99
5
e dos benefícios devidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa associado aos
riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) também incidente sobre a receita bruta de
comercialização da produção rural.
De acordo com o relatório fiscal o lançamento fora realizado com fundamento no
art. 63, da Lei no 9.430/96, com a finalidade de prevenir a decadência, não tendo sido aplicada
multa de ofício.
PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Aduz o recorrente que a decisão seria nula quanto a aplicação da Súmula CARF no
01, pois a demanda judicial referida pela decisão recorrida trata-se de mandado de segurança
coletivo impetrado não pelo sujeito passivo, mas por substituto processual União da Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo (“ÚNICA”), associação da qual o Recorrente é integrante.
De fato, o mandado de segurança coletivo impetrado por associação representativa
não induz à renúncia à instância administrativa.
A 2a Turma da CSRF tem precedentes neste sentido.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual não
fundamenta renúncia ao direito subjetivo do contribuinte pleitear
individualmente a mesma prestação jurisdicional por meio de defesa apresentada
em sede de processo administrativo fiscal.
(Acórdão no 9202-010.087 – CSRF / 2a Turma, julgado em 22/11/2021).
Considerando que o MS mencionado é de natureza coletiva e que tal situação não
implica renúncia, assiste razão ao recorrente.
Com isso, acolho a preliminar suscitada no sentido de reconhecer que não há
concomitância entre as esferas administrativa e judicial.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida, dado que ausente a concomitância, devendo o PAF
retornar à DRJ para nova apreciação.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.858 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720313/2013-99
6

Fl. 447
DF CARF MF
Original